Tribunal: TJDFT
Processo: 0726785-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LEI DO INQUILINATO. LEI No 8.245/81. MULTA CONTRATUAL. RETENÇÃO DE CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente, em que afirma que, em dezembro de 2023, celebrou contrato de aluguel de imóvel residencial com o réu, o qual se comprometeu com a realização de algumas benfeitorias. Aduz que efetuou pagamento de caução, entretanto, o locador não cumpriu com as benfeitorias e manutenção no imóvel. Acrescenta que foi surpreendida com o anúncio de locação da casa na OLX quando o contrato ainda estava vigente, e que foi exigido um reajuste no valor do aluguel, que compeliu a autora a encerrar o contrato. Diante disso, requereu a restituição da caução, a condenação ao réu ao pagamento de multa pelo descumprimento das cláusulas contratuais, ao pagamento de multa prevista no art. 43, da Lei no 8.245/91 e ao pagamento de danos morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou os pedidos iniciais e contrapostos parcialmente procedentes, para condenar o réu à restituição da caução e a autora ao pagamento do aluguel de forma proporcional (Id. 80163905).
3. As razões recursais estão centradas nas seguintes alegações (Id. 80163915): (i) desentranhamento dos documentos apresentados pelo réu intempestivamente; (ii) erro no termo inicial da correção monetária da caução; (iii) erro no cálculo do aluguel proporcional; (iv) cabimento de multa contratual; (v) aplicação do art. 43, da Lei no 8.245/91; (vi) configuração de danos morais.
4. Contrarrazões não ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar (i) eventual aplicação de multa contratual; (ii) hipótese de contravenção penal prevista no art. 43, da Lei no 8.245/91; (iii) correção monetária da restituição da caução; (iv) valor do aluguel proporcional e (v) configuração de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminarmente, a recorrente requer o desentranhamento dos documentos apresentados pelo recorrido de forma intempestiva. Compulsando os autos verifica-se que o réu/recorrido ofertou contestação tempestiva (Id. 80163701), entretanto colacionou documentos no dia subsequente à juntada da contestação (Id. 80163704 a 80163897). Entretanto, constata-se que a parte recorrente também apresentou réplica e documentos fora do prazo processual de 2 (dois) dias úteis (Id. 80163898) após a juntada dos documentos pelo recorrido. Assim, tendo em vista que os documentos apresentados por ambas as partes são essenciais à solução da lide, e que foi oportunizado o contraditório às partes, indefiro o pedido de desentranhamento dos documentos.
7. A imposição pecuniária disposta no art. 43, da Lei no 8.245/91 advém de contravenção penal, cuja apuração deverá ocorrer no Juizado Especial Criminal. Nesse sentido, não conheço do pedido em comento.
8. O art. 18 da Lei no 8.245/91 preceitua que “é lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste”.
9. Outrossim, o art. 47, da Lei do Inquilinato prevê a prorrogação automática do contrato de aluguel, por prazo indeterminado, caso a vigência do contrato termine e o inquilino permaneça no imóvel por mais de 30 (trinta) dias sem oposição do locador.
10. A recorrente requer a condenação do recorrido ao pagamento de multa contratual, pelo descumprimento das seguintes cláusulas: (i) cláusula 10a – pela ausência de devolução da caução ao término do contrato; (ii) cláusula 11a – reajuste abusivo do valor do aluguel; (iii) cláusula 6o, §2o - violação do uso pacífico do imóvel.
11. Uma das finalidades da caução é garantir o cumprimento das obrigações do contrato, incluindo a devolução do imóvel em bom estado. Dito isso, em análise aos fatos e documentos colacionados aos autos, verifica-se que a retenção da caução ocorreu diante da ausência de pagamento do último aluguel do imóvel e sob a alegada entrega da casa sem os reparos devidos. Nesse sentido, não há de se falar na aplicação de multa contratual ao recorrido por descumprimento da cláusula 10a.
12. Ademais, conforme assegura o art. 18 da Lei no 8.245/91, é lícito ao locador propor ao locatário o aumento do aluguel, para reajuste do valor ao mercado imobiliário, observado o prazo de 12 (doze) meses do contrato em comento. Assim, não há qualquer violação aos direitos do locatário, porquanto não houve a prorrogação indeterminada do aluguel, tampouco inobservância do prazo contratual.
13. Como bem ressaltado pelo juízo de origem, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a comprovação de que a publicação do anúncio do imóvel na OLX ocorreu antes da negativa de renovação do contrato entabulado entre as partes, afastando a violação à cláusula de uso pacífico do imóvel.
14. Considerando que o aluguel mensal com o condomínio era de R$ 3.200,00, conforme cláusula 4a e que a vigência do contrato teve início em 29/12/2023 (Id. 80163661); o aluguel proporcional a ser pago pela recorrente, correspondente ao período de 29/11/2024 a 15/12/2024 – 17 (dezessete), perfaz o total de R$ 1.813,33.
15. No tocante à devolução da caução, depreende-se do art. 38, § 2o da Lei 8.245/91, que a correção monetária deve incidir desde o oferecimento da garantia (05/01/2024), e os juros devem incidir a partir da mora, que ocorreu com a não devolução da caução na data da desocupação do imóvel (15/12/2024). No mesmo sentido o acórdão no 2090336, 0707379-18.2024.8.07.0008, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.
16. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização.
17. No caso em deslinde, ficou comprovado que as circunstâncias enfrentadas pela recorrida não ultrapassaram os meros aborrecimentos do cotidiano, não configurando dano que impõe ao recorrido o dever de indenizar.
18. Desse modo, a conclusão jurídica originária deve ser parcialmente reformada, com relação ao pagamento proporcional do aluguel e correção monetária da devolução da caução.
IV. DISPOSITIVO
19. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrente, ora autora, ao pagamento de aluguel proporcional na quantia de R$ 1.813,33 (mil oitocentos e treze reais e trinta e três centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros desde a data do vencimento; e condenar o recorrido/réu ao ressarcimento da caução no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a ser corrigida monetariamente desde o oferecimento da garantia (05/01/2024), e juros de mora a partir da desocupação do imóvel (15/12/2024). Reitera-se que os valores devidos poderão ser objeto de compensação em eventual cumprimento de sentença.
20. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.